Tribunal: TJES
Processo: 5013224-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios Formais da Sentença; Dissolução; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013224-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO PINHEIRO

AGRAVADO: CLINICA NOVA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013224-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO PINHEIRO

AGRAVADAS: CLÍNICA NOVA LTDA - ME E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO JUDICIAL DE SÓCIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LIMITES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE EXCLUSÃO DE SÓCIO E DISSOLUÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Ribeiro Pinheiro contra decisão proferida em ação dissolutória parcial de sociedade cumulada com pedido de prestação de contas e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Glória Maria Araújo e Suely Alves Meira. O agravante impugna (i) o julgamento parcial do mérito que determinou sua exclusão da sociedade empresária Clínica Veneciana Ltda., com alteração contratual e averbação na junta comercial; e (ii) a rejeição da preliminar de cumulação indevida de pedidos formulada em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de cumulação indevida de pedidos formulada em contestação; (ii) verificar se a decisão que antecipou parcialmente o julgamento do mérito para excluir o sócio da sociedade empresária deve ser anulada por ausência de demonstração de falta grave e necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a preliminar de cumulação indevida de pedidos não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco na mitigação admitida pelo Tema 988/STJ, pois não há risco de inutilidade da apelação ou urgência que justifique a apreciação imediata da matéria.

4. A exclusão judicial de sócio exige a demonstração de falta grave no cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 1.030 do Código Civil, sendo vedado o julgamento antecipado do mérito quando presentes controvérsias fáticas que demandam produção de provas.

5. A exclusão do sócio não se confunde com a dissolução parcial da sociedade; esta pode decorrer do exercício do direito potestativo de retirada do sócio, enquanto aquela depende de ação promovida pelos demais sócios mediante demonstração de justa causa.

6. A decisão de julgamento antecipado parcial do mérito partiu de premissa equivocada ao interpretar a ausência de impugnação expressa na contestação como concordância com o pedido de exclusão, desconsiderando que o agravante ajuizou ação própria para sua retirada da sociedade.

7. A alteração da denominação da empresa e a redução das cotas sociais, embora questionáveis, não configuram, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça nem litigância de má-fé, dada a ausência de prova de dolo ou má-fé processual por parte das agravadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita preliminar de cumulação indevida de pedidos não é impugnável por agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC nem se enquadrar nas hipóteses de mitigação do Tema 988/STJ.

2. A exclusão judicial de sócio exige demonstração de falta grave e não pode ser determinada mediante julgamento antecipado parcial do mérito quando há controvérsia fática pendente de prova.

3. A ausência de impugnação expressa em contestação não implica concordância tácita com o pedido de exclusão, sobretudo quando há ação autônoma de retirada ajuizada pelo próprio sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XX; CC, arts. 1.029 e 1.030; CPC, arts. 77, 300, §3º, 355, 356 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJ-SP, AI 2246791-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, j. 24.09.2024; TJ-RR, AgInst 9001283-54.2021.8.23.0000, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, j. 03.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL)

O agravante, além de impugnar o pronunciamento judicial que julgou parcialmente o mérito para excluí-lo da sociedade empresária Clínica Veneciana Ltda, requer a reforma da decisão que rejeitou o pedido de cumulação indevida de pedidos formulado em sede de contestação.

A despeito de não desconhecer posicionamento em sentido contrário, entendo que não cabe o conhecimento da matéria.

Registro que a matéria afeta à rejeição da referida preliminar não se encontra no referido rol do artigo 1.015 do CPC e não se enquadra na tese de mitigação do rol taxativo do referido artigo (Tema 988/STJ), visto que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desse modo, não se sujeitando à preclusão, deve ser deduzida, eventualmente, quando da interposição de apelação, conforme se depreende da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cabimento - Seguro - Responsabilidade civil - Regressiva pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado - D
ecisão que determinou a emenda à inicial por considerar a cumulação de pedidos indevida
– Segurados com danos distintos, com datas e locais distintos –
Irresignação via agravo de instrumento – Descabimento – Decisão que não comporta recurso por agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, ainda que observada a taxatividade mitigada por decisão do Colendo STJ - Recurso não conhecido
(TJ-SP - AI: 21428781620208260000 SP 2142878-16.2020 .8.26.0000, Relator.: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 21/09/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de divisão de imóvel rural.
Decisão que rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir, impossibilidade de cumulação de pedidos e incompatibilidade de ritos, impugnação ao valor da causa, impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade ativa e passiva, bem como determinou a inclusão de ambas as cônjuges do autor e do réu na lide. Irresignação do requerido . Não acolhimento. Matéria da decisão recorrida que não se encontra dentro das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do C. STJ, ante a ausência de urgência que impeça a arguição da matéria em preliminar de apelação . Precedentes
. Decisão mantida. Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22467917220248260000 Cajuru, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 24/09/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

Desse modo, constata-se que a matéria alusiva à cumulação de pedidos, que não encontra previsão no art. 1.015 do CPC, não é impugnável pela via do agravo de instrumento, devendo eventual irresignação ser apresentada em sede de apelação.

Desta feita, sendo evidente o não cabimento do recurso neste particular, em face da ausência de amparo na legislação processual civil ou no entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria, o agravo de instrumento não merece ser conhecido quanto a esse ponto.

Por fim, oportuno dizer que
“[...] nos termos da jurisprudência do STJ, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.649.648/ES, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 30/11/2020) [...]”
(TJES, Agravo Interno Cível em Apelação n.º 064150019012, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 23/11/2021, DJ 11/01/2022)

Ante o exposto,
não conheço do recurso
quanto à decisão que rejeitou a preliminar de cumulação indevida de pedido formulada pelo agravante em sede de contestação.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO PINHEIRO
contra a r. decisão acostada no ID 24445147 e integrada no ID 31829106 dos autos de origem (processo nº 5002201-92.2022.8.08.0038), que, em sede de
“ação dissolutória parcial de sociedade c/c prestação de contas c/c indenização por danos materiais e morais”
contra si ajuizada por
GLÓRIA MARIA ARAÚJO
e
SUELY ALVES MEIRA
, julgou parcialmente o mérito para excluí-lo da sociedade empresária Clínica Veneciana Ltda, determinando a alteração contratual e a averbação na junta comercial.

Em suas razões recursais (ID 6532685), o agravante sustenta, em síntese: (i) antes da decisão liminar, já havia se retirado da sociedade em atendimento à notificação extrajudicial das sócias; (ii) a única divergência residia sobre a negativa das sócias em regularizar as alterações sociais e promover a apuração de haveres das quotas do sócio retirante; (iii) cerceamento do direito de defesa em razão da discordância acerca do pedido de julgamento antecipado para reduzir o capital social e dar nova denominação da sociedade; (iv) distinção entre dissolução parcial e exclusão de sócio; e (v) abuso no cumprimento da decisão impugnada, que não autorizou a modificação do nome empresarial e a redução das cotas sociais.

Distribuídos os autos inicialmente ao E. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o culto colega, em decisão acostada no ID 6721126, deixou para apreciar a tutela suspensiva após o contraditório.

As agravadas, em sede de contrarrazões (ID 7116160), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, o então Relator, conforme
decisum
proferido no ID 12451952, determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria em decorrência da primeva distribuição da Apelação Cível nº 5002587-25.2022.8.08.0038, oriunda de demanda conexa.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de
“ação dissolutória parcial de sociedade c/c prestação de contas c/c indenização por danos materiais e morais”
ajuizada originariamente por
GLÓRIA MARIA ARAÚJO
e
SUELY ALVES MEIRA
em face de
CARLOS HENRIQUE RIBERIO PINHEIRO
, pretendendo, liminarmente, que seja declarado a dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio requerido, nomeando-se as autoras sócias administradoras da sociedade, com a consequente redução do capital social, relativamente às quotas do sócio retirante, bem como para dar nova denominação da sociedade (CLÍNICA NOVA LTDA).

Após receber a inicial, o Magistrado
a quo
, em decisão acostada no ID 18857489 dos autos de origem, deferiu a tutela de urgência, sendo que, dentre outras diligências, determinou que as sócias procedam a substituição do requerido da atribuição de administrador e responsável técnico da requerida Clínica Veneciana LTDA, nos órgãos competentes, bem como estabeleceu, como termo inicial da resolução da sociedade, o dia 13 de maio de 2022, visto que a notificação extrajudicial do sócio dissidente fora recebida pelas demais sócias em 14 de março de 2022, na forma do artigo 605, inciso II, da lei processual civil vigente.

Após a apresentação de contestação e réplica, adveio a r. decisão objurgada que, além de rejeitar as diversas preliminares suscitadas, teria sido fundamentada nos seguintes termos:

“I – Julgamento Parcial Antecipado do Mérito:

Em decisão liminar proferida id. 18857849, foi determinado que as sócias promovessem a substituição do requerente da atribuição de administrador e responsável técnico da requerida Clínica Veneciana LTDA.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (id. 19280864), na qual pugna pelo julgamento parcial antecipado da lide quanto a dissolução da sociedade em relação ao sócio requerido.

Em sede de réplica a contestação (id. 19820891) a parte requerente, de igual modo, pugna pelo julgamento parcial antecipado do mérito quanto a dissolução parcial da sociedade em relação ao requerido.

Relatado. Decido.

Inicialmente, cumpre destacar ser desnecessária a produção de provas, tampouco dar continuidade com a fase instrutória da presente demanda com relação ao pedido de dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio requerido, vez que não há conflito de interesse nos autos a referida questão.

Em sendo assim, entendo que a demanda deve ser julgada parcialmente e antecipadamente.

Considerando que o requerido não se opôs em relação ao pedido do requerente, verifico que o pedido mostrou-se incontroverso.

Diante do disposto no artigo 356, inciso I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente o mérito a pretensão autoral para excluir o requerente Carlos Henrique Ribeiro Pinheiro da sociedade empresária “CLINICA VENECIANA LTDA”, nos termos do artigo 356, I do CPC. Determino que as partes providenciem a alteração contratual e averbem na Junta Empresarial
”.

Da mencionada decisão, o recorrente opôs embargos de declaração (ID 26399768), o qual foi desprovido pelo juízo primevo (ID 31829106), oportunidade em que utilizou a seguinte fundamentação:

“Com relação à reanálise das preliminares, por mais que o Código de Processo Civil permita que o juízo o faça a todo e qualquer momento. Compulsando os autos, verifico que a demanda de prestação de contas possui rito próprio. Por mais que o artigo 327, parágrafo terceiro da lei processual vigente estabeleça a possibilidade de prosseguimento de pedidos com ritos distintos pelo procedimento comum, a jurisprudência não permite sua aplicabilidade quando diante do procedimento de exigir contas se o pleito for realizado em pedido reconvencional. Sobre o tema:

6501665578 - APELAÇÃO. Ação de cobrança de despesas condominiais. Sentença de procedência. Insurgência do requerido/reconvinte. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Credora que se constitui em condomínio edilício e está devidamente representada pelo síndico. A credora é parte legítima e está bem representada, não havendo que se falar em carência de ação por ilegitimidade de parte ou ausência de pressuposto processual por incapacidade de estar em juízo. O débito relativo a despesas condominiais constitui-se em obrigação propter rem, sendo dever do proprietário do imóvel responder por essas obrigações, a teor do art. 1.336, I, do Código Civil. Competia ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, a demonstração de fato impeditivo do direito alegado pela credora, como a demonstração da quitação das despesas condominiais cobradas.
Pedidos cumulados em reconvenção. Impossibilidade. Ação de exigir contas que possui rito especial, sendo inviável sua cumulação com pedido formulado em ação de conhecimento (art. 327, § 1º, III, do CPC)
. Danos morais. Alegação de perseguição. Inocorrência. Os fatos experimentados pelo autor e familiares não constituem ofensa ao bem jurídico direito da personalidade, notadamente com relação à honra subjetiva a justificar a condenação do condomínio ao pagamento de indenização por dano moral. Vislumbra-se, apenas, a ocorrência de transtornos e dissabores a que todos que vivem em sociedade estão expostos e devem suportar com resiliência, não sendo verificada também nenhuma exposição ao ridículo ou ao escárnio dos demais condôminos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1003291-73.2021.8.26.0642; Ac. 17100339; Ubatuba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Deborah Ciocci; Julg. 29/08/2023; DJESP 06/09/2023; Pág. 2815)

Por outro lado, a jurisprudência afirma a possibilidade de cumulação desde que obedecimento o regramento mencionado anteriormente, como se denota das seguintes ementas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. OPÇÃO DA PARTE PELO RITO COMUM. SENTENÇA CASSADA. 1. O magistrado condutor do feito, considerado que ação de exigir contas possui procedimento próprio e especial. Art. 550 e seguintes do CPC, e não se mostra possível sua cumulação com pedido de indenização por danos morais, cujo rito, é o comum, determinou a intimação do autor para emendar a inicial e indicar qual dos pedidos desejava prosseguir. Na sequência, o apelante/autor emendou a inicial e optou pelo procedimento comum. 2. Assim, vez o juiz da instância singela não deferiu expressamente o pleito da parte autora de tramitação do feito sob o rito comum, mas não também não indeferiu, deve processo tramitar sob o rito comum, com a análise dos pleitos formulados na petição inicial e na emenda. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO; AC 5325455-27.2021.8.09.0103; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa; DJEGO 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDOS COM RITOS INCOMPATÍVEIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR O VÍCIO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS, 9º, 10 E 321 DO CPC. ANULAÇÃO DO DECISUM. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. A Ação de Exigir Contas destina-se a dirimir dúvida envolvendo a administração de negócios e interesses quando uma das partes é encarregada da gestão de receitas, despesas ou interesses em benefício da outra, consoante a redação dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. In casu, não obstante a fundamentação exposta na sentença, quanto a indevida cumulação de pedidos pertencentes a rito processual distintos, o juízo de origem incorreu em error in procedendo, haja vista que em momento algum antes da prolação da sentença extintiva, foi proferido ato judicial intimando a parte para manifestar acerca da irregularidade, e determinando a emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou completado. 3. Ademais, o Código de Processo Civil trouxe em seu art. 9º, caput e art. 10, o princípio da não surpresa, de forma que ao Julgador é vedado extinguir o feito, de ofício, em fundamento ao qual não tenha dado oportunidade da parte se manifestar. 4. É patente que o magistrado condutor do feito incorreu em error in procedendo, caracterizado quando há vício na atividade judicante e desrespeito às regras processuais, devendo em tais casos a decisão ser cassada a fim de que outra seja proferida na instância de origem. 5. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (TJGO; AC 5583349-07.2019.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 03/03/2023; DJEGO 07/03/2023; Pág. 6003)

Por mais que tenha sido distinto o posicionamento do Magistrado ao tempo do processo que tramitara na outra unidade, revejo-o e permito a cumulação de pedidos passando a demanda a tramitar pelo rito ordinário. Firme nesse sentido, não conheço a preliminar.

Com relação ao julgamento antecipado, o artigo 355 não estabelece a necessidade de requerimento para a realização de tal medida. Diante do exposto, não vejo motivo para reconsideração do tema.

Passo agora a analisar o item a.1 dos embargos. Na hipótese vertente, apesar de toda a fundamentação elencada pelo embargante, o pedido de acolhimento do recurso com efeito infringente decorreria do fato de não haver na demanda o reconhecimento da sociedade e a apuração de haveres.

Compulsando a petição inicial do processo mencionado pelo autor dos embargos, verifico que é pleiteado pelo embargado, autor daquela ação, ‘a dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio Requerido, para que as Autoras passem a exercer a administração da sociedade, com a consequente redução do capital social, relativamente às quotas do sócio retirante, bem como para dar nova denominação da sociedade, conforme consta da anexa minuta de alteração contratual nº 04, devidamente assinada, com fulcro no art. 300, CPC e/ou c/c art. 1.030 e seguintes, do Código Civil, com expedição de ofício/mandado ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Nova Venécia/ES, determinando sejam promovidas as averbações legais; o embargante alega que não consta na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença a fixação dos honorários advocatícios.’

Apesar de não constar expressamente o pedido de apuração de haveres na demanda em questão, verifica-se que tal medida é consequência imediata da retirada do sócio da pessoa jurídica.

O próprio artigo 1.031 do Código Civil é claro ao estabelecer que ‘Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado,
liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado’.

Em outros termos, com a saída do sócio há a liquidação das suas cotas, fato que se realiza com a apuração dos haveres. Foge a lógica do razoável estabelecer duas perícias em dois processos cujo objeto é a realização de avaliação de um mesmo bem. A decisão do juízo evita o retardamento do feito, evita eventuais decisões contraditórias baseadas em laudos diversos e gera economia as partes, além de evitar repetição desnecessária do mesmo ato.

Com relação ao último item a.2, verifico que diante da similitude das duas ações fora realizado um saneador único para os dois processos e eventual erro material decorrera da unicidade do documento para os dois feitos, fato que não atrapalha o desenvolvimento deste feito”.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, o qual passo apreciar o remanescente da matéria conhecida.

De início, cumpre estabelecer a distinção entre os institutos da dissolução total da sociedade, da dissolução parcial e da exclusão de sócio, cuja compreensão é essencial para o adequado deslinde da controvérsia.

A dissolução total da pessoa jurídica, prevista no artigo 51 do Código Civil, representa a fase inicial do processo que culminará na extinção da sociedade. Esse procedimento compreende a dissolução, que é o encerramento das atividades empresariais; a liquidação, que envolve a realização do ativo, o pagamento do passivo e a distribuição do remanescente entre os sócios; e, por fim, a extinção, com o cancelamento do registro da pessoa jurídica.

No contexto das sociedades de pessoas, como as limitadas, as hipóteses de dissolução total estão elencadas nos artigos 1.033 e 1.034 do Código Civil, podendo ocorrer de pleno direito ou por declaração judicial, incluindo-se a quebra da
affectio societatis
como causa justificadora. Portanto, a dissolução total desencadeia o procedimento que resultará na cessação da existência da pessoa jurídica.

Por sua vez, a dissolução parcial da sociedade não implica a extinção da pessoa jurídica. Este instituto refere-se ao exercício do direito de retirada de um dos sócios, que busca desligar-se do quadro societário e receber o valor correspondente à sua participação social, apurado até aquele momento, conforme preceitua o artigo 1.029 do Código Civil. Em sociedades constituídas por prazo indeterminado, como a presente, a retirada do sócio dispensa a apresentação de qualquer motivação ou justa causa, exigindo apenas a notificação dos demais sócios com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Realizada a dissolução parcial, a sociedade mantém sua existência, ocorrendo apenas uma alteração em sua composição societária. O pedido de retirada, neste caso, emana do próprio sócio que deseja se afastar, não provocando a extinção da sociedade e não dependendo da existência de justo motivo.

Finalmente, o instituto da exclusão do sócio, regido pelo artigo 1.030 do Código Civil, destina-se às situações em que os demais sócios buscam, pela via judicial, o afastamento compulsório de um ou mais sócios. Tal medida exige a comprovação de uma das hipóteses legais, como o inadimplemento da integralização do capital social, a prática de falta grave no exercício das funções sociais ou a superveniente incapacidade do sócio. No caso em análise, a exclusão demandaria a demonstração de falta grave no exercício das funções. Importante ressaltar que, assim como na dissolução parcial, a exclusão do sócio não acarreta a extinção da sociedade, que continua a existir sem a participação do sócio excluído.

Em síntese, enquanto a dissolução parcial corresponde ao direito potestativo do sócio de retirar-se da sociedade, fundado na liberdade de associação (artigo 5º, XX, da Constituição Federal) e sem a necessidade de justa causa, bastando a quebra da
affectio societatis
, a exclusão do sócio, por seu turno, exige a configuração de falta grave no exercício das funções, inadimplemento da integralização do capital social ou incapacidade civil superveniente, sendo insuficiente, para tanto, a mera quebra da affectio societatis. Adicionalmente, a exclusão, nas duas primeiras hipóteses mencionadas, deve ser promovida por via judicial.

Sobre o tema, cito o seguinte entendimento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AFFECTIO SOCIETATIS. EXCLUSÃO DE SÓCIO . COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. SENTENÇA CONDICIONAL. ERROR IN JUDICANDO. ARTIGO 492, CPC .
1. A sociedade empresária pode sofrer dissolução por exclusão de sócio, quando este pratica faltas graves previstas em lei (art. 1.030, do CC) . Para exclusão de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, que se caracteriza pela violação grave de deveres sociais imputável ao sócio que se pretende excluir, ou, então, de incapacidade superveniente
. 2. Deve ser cassada de ofício a sentença prolatada em decorrência de error in judicando e error in procedendo, haja vista que, além de proferida de forma incerta e condicional ferindo os preceitos do artigo 492, do CPC, não adotou o regular trâmite de dissolução parcial de sociedade, quando imprescindível a apuração de haveres após a nomeação de perito judicial especialista em avaliação de sociedades. 3 . Verificada que a causa não está madura e que não houve o regular trâmite processual, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS. (TJ-GO 0100391-90 .2014.8.09.0051, Relator.: JAIRO FERREIRA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2020)

A respeito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF. 1. O instituto da dissolução parcial erigiu-se baseado nas sociedades contratuais e personalistas, como alternativa à dissolução total e, portanto, como medida mais consentânea ao princípio da preservação da sociedade e sua função social, contudo a complexa realidade das relações negociais hodiernas potencializa a extensão do referido instituto às sociedades "circunstancialmente" anônimas, ou seja, àquelas que, em virtude de cláusulas estatutárias restritivas à livre circulação das ações, ostentam caráter familiar ou fechado, onde as qualidades pessoais dos sócios adquirem relevância para o desenvolvimento das atividades sociais ("affectio societatis"). (Precedente: EREsp 111.294/PR, Segunda Seção, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 10/09/2007)
2. É bem de ver que a dissolução parcial e a exclusão de sócio são fenômenos diversos, cabendo destacar, no caso vertente, o seguinte aspecto: na primeira, pretende o sócio dissidente a sua retirada da sociedade, bastando-lhe a comprovação da quebra da "affectio societatis"; na segunda, a pretensão é de excluir outros sócios, em decorrência de grave inadimplemento dos deveres essenciais, colocando em risco a continuidade da própria atividade social . 3. Em outras palavras, a exclusão é medida extrema que visa à eficiência da atividade empresarial, para o que se torna necessário expurgar o sócio que gera prejuízo ou a possibilidade de prejuízo grave ao exercício da empresa, sendo imprescindível a comprovação do justo motivo.
4. No caso em julgamento, a sentença, com ampla cognição fático-probatória, consignando a quebra da "bona fides societatis", salientou uma série de fatos tendentes a ensejar a exclusão dos ora recorridos da companhia, porquanto configuradores da justa causa, tais como: (i) o recorrente Leon, conquanto reeleito pela Assembleia Geral para o cargo de diretor, não pôde até agora nem exercê-lo nem conferir os livros e documentos sociais, em virtude de óbice imposto pelos recorridos; (ii) os recorridos, exercendo a diretoria de forma ilegítima, são os únicos a perceber rendimentos mensais, não distribuindo dividendos aos recorrentes. 5. Caracterizada a sociedade anônima como fechada e personalista, o que tem o condão de propiciar a sua dissolução parcial - fenômeno até recentemente vinculado às sociedades de pessoas -, é de se entender também pela possibilidade de aplicação das regras atinentes à exclusão de sócios das sociedades regidas pelo Código Civil, máxime diante da previsão contida no art. 1.089 do CC: "A sociedade anônima regese por lei especial, aplicando-se-lhe, nos casos omissos, as disposições deste Código." 6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal julgar a causa, aplicando o direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Precedentes. 7. Recurso especial provido, restaurando-se integralmente a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. (REsp 917.531/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 01/02/2012)

A despeito das diferenças substanciais, a doutrina evoluiu para incluir todas essas modalidades como espécies do mesmo gênero alcunhado de dissolução parcial de sociedade.

Feitas essas considerações, da leitura da petição inicial, vê-se que as autoras, ora agravadas, dentre outros fatos, narram que o requerido, ora agravante, se comportou de maneira lesiva aos interesses da sociedade Clínica Veneciana Ltda-ME, ou seja, cometeu falta grave ao recusar a assinar a alteração contratual para dissolução parcial da sociedade, para que pudesse regularizar sua representação, bem como teria constituído nova empresa com o mesmo objetivo social, qual seja, prestação de serviços médicos, denominada INSTITUTO DE MEDICINA INTERATIVA LTDA.

Ocorre que, tal como bem consignado pelo recorrente, a fundamentação apresentada na r. decisão objurgada partiu de uma premissa equivocada ao considerar que o agravante, em sede de contestação, na ação que originou o presente recurso, teria pugnado pelo julgamento parcial antecipado da lide quanto à dissolução da sociedade em relação ao sócio requerido, ora recorrente, não se opondo quanto ao pleito das autoras, ora recorridas, mostrando-se, aparentemente, incontroverso.

Ora, na verdade, ao analisar a peça contestatória apresentada pelo requerido em seu item 2, verifica-se que, ao contrário do sustentado no r.
decisum
objurgado, em nenhum momento houve a concordância do réu quanto ao ponto.

A meu sentir, entendo que a premissa equivocada deve ter ocorrido devido ao fato do ora agravante ter ajuizado em face das agravadas, posteriormente à demanda que originou este recurso, a ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres, registrada sob o nº 5002587-25.2022.8.08.0038.

Vale ressaltar que, na referida demanda (5002587-25.2022.8.08.0038), o requerente, ora agravante, pretende sua retirada da sociedade, na forma do art. 1.029 da legislação civilista, sem que lhe seja atribuída qualquer falta grave, tanto que seguiu o rito descrito no dispositivo, notificando as requeridas.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que a situação fática e jurídica posta nos autos não autoriza o julgamento antecipado do mérito, conforme preveem os artigos 355 e 356 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

A análise conjunta dos mencionados dispositivos legais revela que o juiz pode proferir julgamento antecipado quando a questão for incontroversa, quando a demanda não depender da produção de outras provas, ou, ainda, na hipótese de revelia sem que o réu solicite a produção de provas, nos termos do artigo 349 do Código de Processo Civil. No presente feito, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das condições que justificariam a prolação de sentença antecipada.

Ora, depreende-se dos autos que há dúvida acerca da situação fática apresentada pelas partes, de modo que, em se tratando de medida de caráter excepcional como aquela pleiteada pelas recorridas, destinada à destituição do sócio agravante, deve-se aguardar o regular desenvolvimento do feito e ampla instrução probatória, em atenção aos princípios da ampla defesa e contraditório, bem como da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse contexto, vale destacar que, nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, a exclusão ou afastamento compulsório de sócio integrante de sociedade limitada exige a clara demonstração de falta grave no cumprimento das obrigações por parte do sócio, não se concebendo, portanto, com base em mero juízo de conveniência e oportunidade inerente aos demais sócios.

Cito a título de ilustração arestos de Tribunais pátrios nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C EXCLUSÃO DE SÓCIO E PEDIDO LIMINAR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE EMPRESARIAL, PARA ATUAÇÃO EXCLUSIVA DO SÓCIO AGRAVANTE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA EMPRESA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. OBSERVADA GRANDE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES E ACUSAÇÕES RECÍPROCAS DE DESVIO FINANCEIRO. Princípio da intervenção mínima. Necessária maior dilação probatória para elucidação da matéria controvertida. Requisitos do art. 300, do CPC não preenchidos. Precedentes desta corte de justiça
. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0024909-56.2021.8.16.0000; Curitiba; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo; Julg. 22/07/2022; DJPR 25/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Carecendo de verossimilhança as alegações, seja da ausência de repasse de dividendos, da negligência da administração das sociedades ou mesmo da concorrência desleal, inexistente a possibilidade de acolhimento do pleito relativo à tutela requerida, exigindo-se dilação probatória para comprovação das alegações
. (TJMG; AI 1364922-88.2021.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 11/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA, EM VIRTUDE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA O PRONTO AFASTAMENTO DO RÉU DA ADMINISTRAÇÃO, BEM ASSIM SUA PROIBIÇÃO DE INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA SOCIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Tutela provisória. Seu deferimento inaudita altera parte é medida excepcional. No mais, em consulta à ação de exigir contas ajuizada pelo réu, há inúmeros fatos controvertidos, circunstâncias ainda a aclarar, razão pela qual se faz necessária dilação probatória, antes de decidir-se a respeito dos drásticos pedidos
. Precedentes desta 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TJSP; AI 2025952-78.2022.8.26.0000; Ac. 15632879; Porto Feliz; Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Cesar Ciampolini; Julg. 03/05/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 1833)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM EXCLUSÃO DE SÓCIO REMISSO. Tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória e risco da irreversibilidde da decisão. Inteligência do §3º do art. 300 do CPC. Tutela de urgência revogada
. Recurso conhecido e desprovido. (TJRR; AgInst 9001283-54.2021.8.23.0000; Câmara Cível; Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti; Julg. 03/09/2021; DJE 03/09/2021)

Por outro lado, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não vislumbro abuso de direito no cumprimento da tutela de urgência, já que a condenação em litigância de má-fé justifica-se quando demonstrado comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

É dizer, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

No mesmo caminhar, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. A sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, devendo ser afastada a multa aplicada
. 3. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Este Egrégio Sodalício, no mesmo sentido, vem decidindo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESISTÊNCIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO: 1) Extrai-se dos autos que a tramitação processual se manteve de forma adequada e condizente com a complexidade da causa, tendo o magistrado intermediado os interesses antagônicos das partes, conduzindo o feito até a fase de cumprimento de sentença.
2) Não foi possível extrair da conduta do agravado dolo processual de tumultuar o feito ou prejudicar as recorrentes. 3) Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e fundamentos apresentados no recurso, dirigidos à defesa do direito que a parte entendia possuir, razão por que incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003367-45.2023.8.08.0000, Relator: Ewerton Shwab Pinto Junior, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROTOCOLO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE CONDENA A PARTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOLOSO. MULTA DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do comportamento desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual. E, neste ponto, não se pode olvidar que somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.
2. Inexistindo provas de que a parte pretendia tumultuar o feito, protelar ou prejudicar a parte ex adversa com o protocolo da ação em segredo de justiça, deve ser afastada a penalidade aplicada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008472-03.2023.8.08.0000, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2024).

Da mesma forma, para o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, seria necessária a configuração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na prática do ato. Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que aplica ao sócio da executada (EIRELI) multa de 15% sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça – Representação processual regular, pois em cuidando de EIRELI há confusão com seu titular - Não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de justiça em relação ao sócio da executada agravante no reconhecimento de depositário infiel, uma vez que sequer houve a necessária intimação pessoal do encargo – Encargo que por ser de natureza pessoal demanda expressa aceitação -
Ato atentatório à dignidade de justiça, para sua caracterização, demanda necessidade da existência de dolo e prejuízo processual - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Multa desconstituída - Decisão reformada - Recurso provido
. (TJ-SP - AI: 20631234020208260000 SP 2063123-40.2020 .8.26.0000, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 16/06/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS PARA A EFETIVAÇÃO DE DECISÕES JURISDICIONAIS - VERIFICAÇÃO - DOLO OU CULPA GRAVE EM PREJUDICAR O PROCESSO - PRESENÇA. -
São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, não criar embaraços à sua efetivação e não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, cuja violação constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, do CPC)- Para a caracterização do ato atentatório à dignidade da Justiça, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo consistente no dolo ou culpa grave em prejudicar o processo, conforme entendimento tranquilo do c. Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no AREsp 1550744 / RJ). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1813106-39.2023.8.13 .0000 Pedralva, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 06/12/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2023)

No caso vertente, a despeito da alteração da denominação e redução das cotas sociais realizada pelas recorridas, sem que fosse procedido à apuração de haveres e o devido pagamento das cotas, não quer me parecer que a conduta das agravadas tenha se amoldada a algumas das hipóteses previstas no art. 77 do CPC, já que, aparentemente, tais medidas adotadas seriam uma consequência imediata da retirada do sócio da empresa.

Ante o exposto, firme em tais considerações,
conheço parcialmente do recurso
interposto, e, nessa parte,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para anular a r. decisão parcial antecipada de mérito, que excluiu o agravante da sociedade Clínica Veneciana Ltda.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2025 às 16:19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57618426062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso interposto, e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido.